Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014740-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 019.876.331-05 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA DEVIDA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário”
(TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014740-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO(S):

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CLAUDIA CRISTINA DA SILVA
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,
que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Reparação de Danos no 1017658-62.2022.8.11.0003
ajuizada em face de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela
consistente em compelir a parte requerida a custear imediatamente o procedimento cirúrgico reparador, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, a agravante discorre que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E.66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 60 quilos.

Ressalta que devido a uma perda de peso extremamente rápida, apresentou considerável flacidez e excesso de pele, sendo recomendado pelo seu médico a continuação do tratamento com a realização da cirurgia reparadora.

Destaca que ajuizou a ação de origem requerendo a condenação de seu plano de saúde à cobertura dos procedimentos para retirada do excesso de pele, e pugnou ainda a concessão da medida antecipatória, o que foi negado pelo juízo
a quo
, sob o argumento de não existir urgência.

Afirma que o procedimento cirúrgico postulado é extremamente necessário e demanda urgência, diante do grave quadro clínico/psíquico da agravante, uma vez que existem os impactos físicos atualmente experimentados pela mesma, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que impedem que tenha uma vida normal.

Assevera que
“estão presentes os requisitos autorizadores para o recebimento no efeito ativo do agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; o perigo do dano mostra se evidente: decorre da perca do atendimento do médico especialista que atendeu de prontidão a Agravante, o único disposto a realizar sua cirurgia por ser de grande porte”
(sic).

Com estes argumentos, a agravante requer seja dado o efeito ativo ao presente recurso, determinando-se que a parte agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico, bem como forneça seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 29/07/2022, no sentido de
determinar que a parte agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico postulado e a fornecer os materiais necessários, conforme descrito pelo médico da paciente no laudo médico acostado (Id. 90689125 – autos de origem),
no prazo de 48 horas
de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)
(Id 137014153).

Contraminuta ofertada pelas agravadas nos Ids. 139573688 e 151712674, pelo desprovimento deste instrumento.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da Justiça, consoante certidão acostada no Id. 136951653
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de agravo de instrumento diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, convém ressaltar que muito embora o objeto do presente recurso tenha sido afetado pela Corte Superior sob o critério dos repetitivos de controvérsia, inclusive com ordem de sobrestamento de ações versando sobre o assunto, qual seja, o Tema 1.069 do STJ, cuja tese fixada foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, é certo que referido sobrestamento não alcança os pleitos liminares ou de tutelas antecipadas, onde a matéria analisada é de cunho emergencial e de risco imediato para a saúde, pelo qual se mostra desnecessária ordem de paralisação da ação de base, ainda que de ofício.

Ademais, quanto a tese de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Unimed Rondonópolis em sede de contrarrazões, observa-se que tal matéria é afeta ao próprio mérito da ação principal, além de que sequer foi objeto da decisão agravada, de modo que diante da devolutividade restrita do presente recurso, deixo de conhecer a tese arguida.

Superada a questão preambular, consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, em que se pretendia a realização do procedimento cirúrgico vindicado - cirurgia reparadora pós-bariátrica -, bem como o fornecimento dos materiais necessários.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste a paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora agravante,
no ano de 2019 submeteu-se à cirurgia bariátrica e que na época pesava 145kg, porquanto sofria de obesidade mórbida, bem como que em consequência da cirurgia, eliminou 65kg.

No relatório expedido pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. André Andó – CRM-MT 5412
, especialista em cirurgia plástica estética e reparadora, há expressa indicação de que a agravante se submeta aos procedimentos cirúrgicos indicados no laudo, para correção da flacidez nas áreas afetadas, que vem prejudicando a saúde da paciente.

Aliado a isso, o relatório médico indica a necessidade urgente do procedimento (Id. 90689125), constando no pedido médico
“
Solicito urgência na liberação
”.

Desse modo, por ser um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária (Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).”
(TJ-MT 10022902220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA PLÁSTICA. PÓS BARIATRÍCA. RECUSA INJUSTIFICADA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. URGÊNCIA. DEMONSTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.
A demora ou recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-lo ao paciente. Demonstrada a urgência no procedimento por meio de laudo médico, deve ser mantida a tutela deferida pelo Juízo de piso.”
(TJ-MT 10081994520228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar
que a parte agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico postulado e forneça os materiais necessários, conforme descrito pelo médico da paciente no laudo médico acostado (Id. 90689125 – autos de origem),
no prazo de 48 horas
de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023